Tribunal: TJMT
Processo: 0003467-05.2014.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003467-05.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Direitos e Títulos de Crédito, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), JUVENAL FREGADOLLI - CPF: 101.067.239-87 (APELADO), NORTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI BRANDAO - CPF: 057.152.137-11 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (APELANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (APELANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NOS CRITÉRIOS LEGAIS – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há que se falar em majoração da verba honorária, quando foi ela fixada com base nos critérios legais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDIR BRAGA JUNIOR
e

JOAO ROBERTO ZILIANI,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 0003467-05.2014.8.11.0037, opostos em face de
JUVENAL FREGADOLLI
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, e determinou o levantamento definitivo da penhora incidente sobre 3.43250 sacas de soja, adquiridas mediante contrato de compra e venda de soja nº. 1361P40084S. Por consequência, condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85 do CPC (ID 105413250 - Pág. 261/263 - fls. 514/516).

Irresignados, os apelantes (advogados da embargante ADM do Brasil Ltda.) aduzem que os honorários advocatícios devem ser majorados, observando-se os critérios previstos no incisos, do parágrafo segundo, do artigo 85 do CPC (ID 105413261 - fls. 552/564).

Embora intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 116071477- fls. 571).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Com efeito, quanto à matéria, convém destacar o que dispõe o §2º, do artigo 85, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

No caso, em razão da procedência do pedido inicial da embargante (parte patrocinada pelos ora apelantes), a Sentenciante condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85 do CPC.

Logo, tem-se que os honorários advocatícios devem ser mantidos, pois foram fixados com base nos requisitos elencados no dispositivo legal de regência.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXISTÊNCIA DO DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...].
A fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação não comporta majoração, pois tal percentual bem atende ao disposto no CPC e observa os requisitos de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o seu serviço, mostrando-se razoável e proporcional
.
(TJMT - N.U 1009219-41.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022